Tribunal: TJMT
Processo: 0007117-30.2017.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007117-30.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Incêndio, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIONI CAMPOS GOMES - CPF: 036.868.731-76 (APELANTE), ALINE FRANCA DA SILVA SANTOS - CPF: 026.537.271-29 (ADVOGADO), WALDECI LELES MARTINS - CPF: 016.414.841-87 (ADVOGADO), VANI APOLINARIO GONCALVES - CPF: 003.487.581-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
INC
ÊNDIO (ART. 250,
CAPUT
, DO CP) E
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO (ART. 12 DA LEI N.º 10.826/03).
RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO
À
AUTORIA DELITIVA.
INVIABILIDADE.

AUTORIA
COMPROVADA
.
LESIVIDADE
DEMONSTRADA.

ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO.

RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. A
pelação criminal interposta pela defesa
contra sentença que condenou
o acusado
pela
prática dos crimes de incêndio e
posse irregular de munições, impondo-lhe penas privativas de liberdade e multa.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar:

(i) a ocorrência de perigo concreto no delito de incêndio e sua tipicidade;

(
ii
) a configuração do delito de posse irregular de munições
e sua autoria.

III.
Razões de decidir

3. A materialidade e autoria dos delitos restaram demonstradas por provas documentais e testemunhais, incluindo
a

confissão do réu, laudos periciais e relatos de testemunhas.

4. No crime de incêndio,

o perigo concreto necessário à tipificação
restou
comprovado por laudo pericial que destacou o risco à edificação e à segurança de terceiros
,
não havendo falar em absolvição
.

5. O crime de posse irregular de munições é de perigo abstrato e não exige potencial ofensivo concreto. A apreensão de munições em contexto de violência doméstica reforça a relevância da norma penal para proteção da segurança coletiva.

6. A jurisprudência é pacífica no reconhecimento da prescindibilidade de resultado lesivo concreto nos crimes de perigo abstrato (STJ, HC 529.963/SP).

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

"1. O delito de incêndio (art. 250 do CP) caracteriza-se pela exposição de pessoas ou bens a perigo concreto, independentemente da extensão do dano material."

"2. O crime de posse irregular de munições (art. 12 da Lei nº 10.826/03) é de perigo abstrato, dispensando prova de lesão concreta ao bem jurídico tutelado."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput; CP, art. 250, caput; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 529.963/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/11/2019; STJ,
AgRg
no
REsp
2.126.449/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
19/06/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: DIONI CAMPOS GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
or

DIONI CAMPOS GOMES

em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da
3ª
Vara
da Comarca de
Pontes e Lacerda
/MT
nos autos da ação penal n.º
0007117-30.2017.8.11.0013
, na qual
a denúncia foi julgada parcialmente procedente,
a fim

de
absolver

o apelante
da imputação
do delito de ameaça
(
art. 147,
caput
, do Código Penal
)
, e
conden
á-lo

pela prática do
s
crime
s

de
incêndio

(
art. 250,
caput,

do
Código Penal
) e
posse irregular de munições de uso permitido
(art. 12 da Lei 10.826/03)
,
sendo-lh
e imposta
s
a
s
pena
s
de
03 (três) anos de reclusão
e
01 (um) ano de detenção
,
no regime inicial
aberto
, substituída
s
por duas sanções restritivas de direito,
além do pagamento de 20

(vinte)
dias-multa, no valor unitário mínimo,
cumuladas com o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à vítima a título de reparação mínima dos danos causados pelas infrações penais.

Irresignado,
o réu apresenta
razões recursais
no ID

234580182
,
requerendo a reforma do
r.
decisum
e
tendo como principal estandarte a
absolvi
ção
de ambos os delitos
,

sob o argumento
de que
não há certeza quanto à autoria
do crime previsto no art. 12 da
Lei n.
10.826/03
e seria
atípica a conduta
enquadrada como crime de incêndio, na medida em que não houve lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, bem como
nenhuma vida foi exposta a perigo.

Contrarrazoando o apelo
no ID
234580192
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento à irresignação.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito colacionado
no ID
261359276
, opina pelo conhecimento e
des
provimento
do recurso da Defesa
, seguindo a mesma linha intelectiva apresentada nas contrarrazões recursais
.

É o relatório.

À douta
Revisão
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID
234580156)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado
pelo réu
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória
que no dia
22 de julho de 2017, por volta de 20h20min,
na

residência part
icular localizada na rua 01, n.
135, bairro V
ila Serveng, Pontes e Lacerda/MT
,
DIONI CAMPOS GOMES
, prevalecendo das relações domésticas e familiares, ameaçou, por palavras, sua companheira
Vani

Apolinário Gonçalves
, de causar-lh
e mal injusto e grave e causou incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem e da vítima, deteriorando coisa alheia móvel.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado também possuía e mantinha sob sua guarda munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Conforme apurado, no tempo e local acima indicados, o
acusado
dirigiu-se à residência do casal e proferiu xingamentos e ameaças contra a vítima, dizendo: "
cadê o negócio, hoje você me paga
", "
quero te pegar e hoje você verá o que vai acontecer com você
". Ato contínuo, o denunciado pegou um tijolo e ameaçou jogar na vítima, momento em que ela
correu
para a casa do vizinho.

Posteriormente, o
acusado
ateou fogo em diversos objetos pertencentes à vítima, gerando risco à vida, à integridade
física
e ao patrimônio de outrem e da vítima. Por fim, uma guarnição da Polícia Militar deslocou-se até a referida residência e logrou êxito em encontrar 01 (um) coldre com 06 (seis) munições intactas, sendo 05 (cinco) munições de calibre .32 e 01 (uma) munição de cal. 380, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Por este
s
fato
s
,
DIONI CAMPOS GOMES
foi denunciado como incurso no
art. 12 da Lei 10.826/03,
art.
250,
caput
e

art. 147,
caput
,
ambos do Código Penal, e, ao término da regular instrução criminal,
viu-se absolvido da prática do crime de ameaça, entretanto,
foi

condenado

pelo
delito de incêndio
e posse irregular de
munição de uso permitido

contexto em que
exsurge inconformado, almejando a reforma da
r.
decisão guerreada
com fulcro nas teses que passo a analisar.

Dos pedidos absolutórios
:

Consoante relatado, o apelante vindica sua
absolvição

de todos os crimes
, sob o argument
o
de que
o acervo probatório se mostra insuficiente
para atestar a autoria da posse irregular de arma de fogo, bem como não teria sido comprovada lesão ao bem jurídico tutelado pela norma; além de não ter sido demonstrado o perigo à integridade física da vítima pelo delito de incêndio, o que
atrai
ria
a atipi
cidade da conduta.

A
nalisando
minuciosa
mente
os autos, concluo que a
i. Defesa
não
tem razã
o.

N
a hipótese
, a
materialidade
delitiva encontra-se comprovada a partir
do
a
uto de
p
risão em
f
lagrante
,
do boletim de ocorrência
, termo de apreensão, laudos periciais do local do crime e das munições, além do relatório policial, todos

anexados no ID
234578733
, no
s quais

se
registrou a
apreensão das munições e se verificou
os
danos
e perigos
causados
pelo incêndio
,

além dos
testemunhos colhidos ao longo da instrução criminal
.

No que se refere à

autoria
,
contrariando a anemia probatória alegada pela i. Defesa
em relação
à posse
irregular de munições
,
vislumbro
que
o contexto apresentado pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal, bem como pelas declarações do próprio apelante, é

suficiente
a atribuir-lhe a condição de autor

de ambos os ilícitos
.

Em todas as ocasiões em que foi ouvido
(ID
234578733 - Pág. 22 e ID

252716194)
,
DIONI CAMPOS GOMES
confessou a prática dos crimes, asseverando
que
,
na data do fato,
havia ingerido bebida alcoólica e, ao chegar em casa e não encontrar sua companheira, acabou perdendo o controle e começou a
atear
fogo nos pertences da vítima.
A respeito das munições, narrou que as havia encontrado

em data anterior

e
decidiu
levá-
las

para
casa, sendo que tentou
escond
ê-las
no dia dos fatos, mas os policiais acabaram encontrando
.

A vítima
Vani Apolinário Gonçalves
, em todas as ocasiões em que foi ouvida (
ID
234578733 - Pág. 18
e ID

252716194
)
, narrou que, na data dos fatos, o acusado chegou embriagado na residência e tentou atropelá-la com o carro, ocasião em que ela correu e se escondeu, então
DIONE
passou a ofendê-la
,
motivo pelo qual foi

pedir ajuda ao vizinho. Apesar da retratação parcial em juízo em relação às ameaças,
no que se refere
ao
crime de incêndio
a vítima foi firme em confirmar que o acusado ateou fogo em seus pertences. Quanto
à

posse de munições
,
a ofendida

relatou não ter conhecimento

de que tais artefatos estavam em sua residência
.

Demais disso, consta
m
nos autos os relatos
uníssonos
do
s policiais
militar
es

Clifton Ferreira Malta
e
Heryk

Maykon
Flores Gonçalves
, segundo os quais a guarnição foi acio
nada para atender a ocorrência e, ao chegarem no local,
se depararam com incêndio de média proporção, o qual exalava muita fumaça
. Ao abordarem o acusado, ele relatou estar queimando lixo, no entanto, em contato com a vítima, foram informados de que ela convivia com o réu há dois anos e, naquela data,
o acusado

chegou embriagado na residência e passou a proferir ameaças, ocasião em que

Vani

fugiu
para a casa do vizinho enquanto
DIONE
a perseguia com um tijolo, sendo que posteriormente ele ateou fogo em seus pertences.
Afirmaram que em buscas pela residência, a pedido da vítima, foi encontrado um coldre com seis munições intactas de calibre .32 e .380, motivo pelo qual foi dada a voz de pris
ão ao acusado
(
ID

2527
16194).

O laudo pericial de constatação do local do crime
(ID 234578733,
p.
60)
concluiu
que “
os objetos foram incendiados por ação humana, criminosa, sendo que marcas de fuligem ficaram impressas na superfície do muro anterior, atingindo altura de 1,90m (um metro e noventa centímetros) e devido à proximidade com a varanda, a edificação poderia ter sido incendiada,
causando maiores danos ao patrimônio e até mesmo oferecer risco à vida de terceiros
”
.

Já o laudo de constatação de eficiência das munições (ID 234578733, p. 65) concluiu que
“os cartuchos de munições descritos na subseção 5.1 Das Munições, no
estado em que se encontravam quando foram recebidos nesta Gerência Regional,
mostraram ser eficientes para produzir tiros
”
sic.

N
essa ordem de ideias
,
tenho que
é incabível cogitar
a absolvição do acusado,
tanto

pela suposta ausência de perigo ou lesão ao bem jurídico tutelado pelas normas de ambos os delitos, como pela ausência de provas de autoria do crime de posse irregular de munições.

E o
raciocínio tem esteio no fato de que
o
delito de incêndio
,
previsto

no art. 250 do CP
,
é tipo penal que visa
proteger a
incolumidade pública
, ou seja, objetiva salvaguardar a vida, a saúde, a segurança, o patrimônio e até mesmo a tranquilidade de um número indeterminado de pessoas, tendo como verbo nuclear “
causar
”, no sentido de
dar origem, provocar ou produzir
,

e como elemento subjetivo o dolo genérico, consubstanciado na vontade consciente de causar incêndio, ciente de que o ato causará perigo comum.

Consoante se extrai da análise do dispositivo legal em comento, o crime de incêndio consiste em
crime material
, que se consuma
no momento em que
o incêndio provocado pelo agente expõe a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de pessoas indeterminadas, ou seja,
basta a exposição a perigo
.

C
abe enfatizar que basta a simples exposição a perigo concreto
,
sendo desnecessária a efetiva produção do resultado danoso ou que o incêndio alcance grandes proporções
, elementos estes
que, aliás, foram
apontados no relatório policial anexad
o
nos autos, consoante relatado.

E
,
quanto ao
crime de posse irregular de munições
, ao revés do sustentado nas razões recursais, não se pode concluir acerca da inexpressividade da lesão jurídica provocada, pois o Termo de Apreensão visto no ID 234578733 - Pág. 34 revela que não se tratou da apreensão de uma única munição, mas sim de
um coldre contendo 05 (cinco) muniç
ões calibre
.32 e uma munição de cal
ibre
.380 intactas
.

Além disso, o crime de posse irregular de munições de uso permitido é de
perigo abstrato e mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, sendo dispensável a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos verbos-núcleo do tipo penal,
porquanto gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

A propósito,
“
(...) Os
crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição são de perigo abstrato,
sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta
, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte/posse de arma de fogo ou munição,
revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial
(...)”.
(STJ
–
HC 529963/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 05/11/2019;
DJe
12/11/2019)

– destaquei.

Não bastasse, a apreensão
das munições

se deu em contexto fático envolvendo a prática de outro delito, o que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afasta o argumento de inexpressividade da lesão ao bem
jurídico

tutelado,
ex
vi

AgRg
no
REsp
n. 2.126.449/SC, rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 19/6/2024
.

Des
t
arte, esmiuçado o conjunto probatório dos autos, julgo necessária a
manutenção da condenação
,
afastand
o
as pretensões absolutória
s
formulada
s
pelo apelante.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
por
DIONI CAMPOS GOMES
,
mantendo
incólume
a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da
3ª
Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
/MT

nos autos da ação penal n.º

0007117-30.2017.8.11.0013
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025